Tribunal: TJSP
Processo: 1100427-47.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Ação Declaratória cc Obrigação de Fazer – Manutenção do ex-empregado no plano de saúde, nos mesmos moldes de quando vigorava o contrato de trabalho – Impossibilidade de distinção de plano entre funcionários ativos e inativos – Abusividade – Ex-empregados que devem ser incluídos em plano da mesma operadora oferecido aos funcionários ativos, com os mesmos critérios de

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Ação Declaratória cc Obrigação de Fazer – Manutenção do ex-empregado no plano de saúde, nos mesmos moldes de quando vigorava o contrato de trabalho – Impossibilidade de distinção de plano entre funcionários ativos e inativos – Abusividade – Ex-empregados que devem ser incluídos em plano da mesma operadora oferecido aos funcionários ativos, com os mesmos critérios de reajuste, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral da mensalidade – Ilegalidade na diferenciação entre funcionários ativos e inativos – Ausência de direito adquirido quanto ao modelo de custeio do plano de saúde – Inteligência do art. 31 da Lei n. 9.656/1998 – Entendimento do C. STJ (Tema 1034) e deste E. Tribunal – Recurso parcialmente provido.